Tribunal: CARF
Processo: 10480.732247/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732247/2012-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados opostos. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Francisco
Ibiapino Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento, para “não conhecer
do recurso interposto em face da desistência recursal”. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732247/2012-39
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Relatório
Tratam-se de embargos inominados opostos em face de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada,
com fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.156, proferido em
julgamento realizado em 09/03/2023, que deu provimento ao recurso voluntário interposto,
anulando o crédito tributário, conforme ementa abaixo transcrita:
AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.( Súmula CARF n° 87)
Relata o embargante que após o julgamento foi noticiado nos autos que os débitos
discutidos no contencioso foram baixados anteriormente em 11/10/2017, configurando
inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a alegação ser recebida como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de novo acórdão, nos termos em que reza o art.
66, caput, Anexo II do Ricarf.
É o relatório!

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Admito os embargos inominados nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF
(Portaria MF no 343, de 2015).
De fato o extrato de fls. 193/194, juntado após o acórdão recorrido, denota a
extinção do crédito tributário em razão do pagamento realizado pelo próprio recorrente,
perdendo o recurso o seu objeto jurídico e importando também em renúncia ao contencioso, por
desistência, nos termos em que reza os §§2o e 3o do art. 78, Anexo II do RICARF.
Voto, portanto, por dar provimento aos embargos inominados, com efeitos
infringentes, para sanar a inexatidão material, devido a lapso manifesto e, em consequência
disso, não conhecer do recurso voluntário interposto, por desistência da lide.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o caso em análise de Embargos
Inominados para correção de inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Pois bem!
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, tem-se que a Unidade de Origem, ao recepcionar o presente
processo administrativo após o julgamento do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
emitiu o Despacho de Encaminhamento de p. 195, por meio do qual, após informar que o
presente processo já se encontrava encerrado por pagamento desde 11/10/2017, movimentou os
autos para Seret-Cegap-Carf para manifestação.
Neste particular, cumpre destacar que, após o julgamento do recurso voluntário do
Contribuinte, com a formalização do respectivo acórdão, não houve interposição de eventual
recurso cabível nem pela douta PGFN, nem pelo então Presidente e/ou Conselheiro deste
Colegiado.
Tendo retornado os autos para esse Egrégio Conselho, foi emitido, então, o
Despacho de Admissibilidade de Embargos (p. 198), o qual foi considerado como se os próprios
Embargos Inominados fossem, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos
termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF. Confira-se:
Com efeito, conforme documentos acostados às fls. 193 a 195, constata-se que os
débitos discutidos no presente processo foram baixados por pagamento desde
11/10/2017; portanto, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu
em 09/03/2023.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Fosse de conhecimento do colegiado antes do julgamento a informação sobre a baixa
dos débitos, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
Assim, o fato configura inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação
de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Ocorre que, ao contrário do quanto apontado no susodito Despacho de
Admissibilidade, não se vislumbra, in casu, no acórdão guerreado, qualquer vício de inexatidão
material hábil a desafiar a interposição de embargos inominados.
De fato, a suposta inexatidão material apontada decorre de uma informação que
sequer existia nos autos: a baixa do débito por pagamento.
É dizer: à época do julgamento do recurso voluntário, inexistia nos autos
informações que conduzissem o Colegiado para um resultado diverso daquele materializado no
Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-011.156, inexistindo, portanto, a alegada inexatidão
material devida a lapso manifesto apontada no Despacho de Admissibilidade.
No caso em análise, tendo recebido os autos após o julgamento do recurso
voluntário do Contribuinte, sem a interposição de eventual recurso cabível nem pela douta
PGFN, nem pelo então Presidente e/ou Conselheiro deste Colegiado, caberia à Unidade de
Origem uma de duas condutas possíveis:
(i) cientificar o Contribuinte dos termos do Acórdão no 2402-011.156 e, através
de despacho fundamentado, informar os motivos pelos quais deixou de executar (se for o caso)
a referida decisão;
ou
(ii) cientificar o Contribuinte dos termos do Acórdão no 2402-011.156 e, através
de despacho fundamentado, informar os motivos pelos quais prosseguiu com a execução (se
for o caso) da referida decisão.
Numa ou noutra hipótese, caberá ao Contribuinte, após devidamente cientificado
do susodito Acórdão 2402-011.156 e do eventual despacho a ser emitido pela Unidade de
Origem adotar as providências que entender cabíveis, se for o caso.
Por fim, mas não menos importante, em que pese ser aplicado ao processo
administrativo fiscal o princípio do formalismo moderado, a possibilidade de interposição de
embargos inominados deve obedecer, por certo, determinadas regras processuais. In casu, não
houve, a rigor, a interposição de embargos inominados por qualquer um dos legitimados para sua
interposição. Outrossim, o suposto vício apontado não se trata de “inexatidão material devida a
lapso manifesto” hábil a desfiar a interposição de embargos inominados.
Ante o exposto, voto por rejeitar o Despacho de Admissibilidade (p. 198)
considerado como Embargos Inominados.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 205
DF CARF MF
Original